Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-75.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703114-75.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: MSSM NUTS EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MSSM NUTS EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a liminar pleiteada em Mandado de Segurança, a fim de suspender a exigência do recolhimento de Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS sobre operações com mercadoria provenientes de outra unidades federadas instituído pela Lei Distrital no 5.558/2015. Aduz ser pessoa jurídica de direito privado que exerce atividade empresária no comércio varejista de produtos alimentícios, optante do Simples Nacional instituído pela Lei Complementar no 123/2006, e contribuinte de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS tal como disposto no artigo 4o de Lei Complementar no 87/1996. Alega os seguintes vícios existentes na referida Lei: invasão de competência de matéria destinada a Lei Complementar, nos termos do artigo 146, III, alínea “d”, da CRFB/88; contrariedade ao disposto nos artigos 170, IX, e 179, da CRFB/88, ao instituir exação incompatível com o tratamento favorecido aos micro e pequenos empresários; afronta aos princípios constitucionais da capacidade contributiva, previsto no artigo 145, § 1o, da igualdade, previsto no artigo 5o, caput, e da isonomia tributária, previsto no artigo 150, II, ante o tratamento discriminatório que faria às empresas optantes do Simples Nacional. Busca, como o presente Agravo de Instrumento, a concessão da tutela de urgência indeferida na Primeira Instância e, aplicando-se a teoria da causa madura, a concessão da segurança em definitivo para, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.558/2015, obstar a cobrança do Diferencial de Alíquota em face das empresas optantes pelo Simples Nacional. Preparo recolhido (ID Num. 1041712). A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (ID Num. 1045456). Contrarrazões apresentadas (ID Num. 1293662). Em seguida, foi determinada a suspensão do Feito, por força da decisão proferida pelo Exmo. Edson Fachin, Relator Recurso Extraordinário no 970.821/RS, em razão da Repercussão Geral tema relativo à matéria dos presentes autos – Tema no 517 (ID Num. 1459068). É o relato do necessário. Decido. Em consulta ao sistema de andamentos processuais no PJE, verifica-se que o Feito originário (Processo no 0042939-13.2016.8.07.0018, distribuído originariamente sob no 2016.01.1.123062-6) foi sentenciado, sendo denegada a ordem, com fundamento no art. 487, I, do CPC (ID Num. 8946500 daqueles autos). Assim, proferido provimento jurisdicional com base em cognição exauriente impõe-se considerar prejudicado o Agravo de Instrumento no qual analisa-se pedido liminar deduzido na referida ação constitucional. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, como ilustram os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AUXÍLIO-INVALIDEZ. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUPERVENIÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas (AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 6.5.2016). 2. Agravo Regimental da União desprovido. (AgRg no REsp 1283149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 31/8/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ORIUNDO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. PERDA DE OBJETO DO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente." (REsp 1.332.553/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe de 11/9/2012). 2. No presente feito, a situação é bem mais característica, pois a sentença reconheceu a ilegitimidade da parte autora, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Não há mais, portanto, como se discutir, acerca de provimento perfunctório, antecipação de tutela de mérito, na medida em que, com a extinção da própria ação, não mais subsiste a decisão atacada no agravo de instrumento mencionado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1208227/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 6/8/2013, DJe 15/8/2013) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator